Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESATENDIMENTO REITERADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO.
1. Quando, devidamente intimada, a embargante não cumpre a contento a determinação de emenda a inicial, correta a rejeição liminar dos embargos à execução por indeferimento da petição inicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.